Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-53.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Apelação – Erro médico – Alegação de que houve negligência por parte da equipe médica que gerou danos à saúde do autor – Prova dos autos que aponta para a ocorrência da negligência e do nexo de causalidade – Sentença reformada – Recurso provido.